Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-45.2022.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-45.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0001-88 (APELADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRÃOS. CONTRATAÇÃO “SPOT”. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. VALIDADE DAS DUPLICATAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra
sentença
, que, nos autos da Ação de Cobrança, reconheceu a prestação de serviços de transporte de grãos e condenou a ré ao pagamento de R$ 807.297,52, referentes a 21 duplicatas mercantis emitidas entre março de 2021 e fevereiro de 2022, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as duplicatas mercantis sem aceite formal são válidas e exigíveis quando acompanhadas de documentação comprobatória da prestação dos serviços; e (
ii
) verificar se a autora comprovou suficientemente a prestação dos serviços de transporte, a justificar a condenação da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recurso, ainda que repita argumentos anteriores, demonstra inconformismo motivado e guarda pertinência com os fundamentos da sentença
.

4.
A duplicata mercantil sem aceite mantém validade se acompanhada de documentos que comprovem a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado e o disposto no art. 16 da Lei nº 5.474/68.

5.
As notas fiscais, CT-es e comprovantes de descarga assinados juntados aos autos constituem prova idônea da efetiva prestação dos serviços, cumprindo a autora o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6.
O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora incumbia à ré, conforme art. 373, II, do CPC, não havendo inversão indevida desse encargo.

7.
As alegações de vícios formais nas duplicatas não se comprovam, tratando-se, quando muito, de falhas materiais sem relevância jurídica para a liquidez e certeza do crédito.

8.
A modalidade contratual “spot” é prática legítima e usual no transporte de cargas, prescindindo de contrato formal, desde que acompanhada de ordens de carregamento e documentação fiscal correspondente.

9.
Diante da comprovação da prestação dos serviços e inexistindo prova de fato impeditivo, a sentença de procedência deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

É válida a duplicata sem aceite quando acompanhada de notas fiscais, conhecimentos de transporte e comprovantes de entrega das mercadorias ou serviços.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não havendo inversão tácita do encargo probatório.

A contratação “spot” no transporte de cargas é legítima e não exige contrato formal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 5.474/68, art. 16; CPC,
arts
. 373, I e II; 1.010, II e III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024; TJ-ES, AC nº 0005490-35.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fábio
Clem
de Oliveira, j. 03/05/2022.

R E L A T Ó R I O

RAC
1001987-45.2022.8.11.0020

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

X
IC TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por H.A. Pimenta & Cia Ltda – EPP, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id. 305928661),
que,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por IC Transportes Ltda., julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prestação dos serviços de transporte de grãos e condenando a ré ao pagamento de R$ 807.297,52 (oitocentos e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), valor referente a 21 (vinte e uma) duplicatas mercantis emitidas entre março de 2021 e fevereiro de 2022
e
condeno
u
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
305928663
), a parte apelante alega, em síntese,
que as duplicatas são nulas por vícios formais e estruturais, como a emissão de um único título para diversos serviços e divergência entre valores numéricos e por extenso, o que compromete sua liquidez e certeza. Defende que, por se tratar de título causal, seria indispensável a comprovação da prestação dos serviços que lhe deram origem, o que não ocorreu nos autos.

A apelante também afirma inexistir contrato formal entre as partes e destaca que a própria sentença reconheceu tratar-se de contratação do tipo “spot”, caracterizada por negociações pontuais e sem vínculo contínuo, o que impediria a cobrança de valores expressivos sem comprovação inequívoca de prestação de serviços e aceite. Aduz que a autora (IC Transportes Ltda.) não comprovou a efetiva entrega das mercadorias nem a relação direta entre os recebedores e a apelante, visto que muitos comprovantes de descarga não contêm assinatura ou identificação de preposto da empresa, o que inviabiliza o reconhecimento da dívida.

Sustenta, ainda, que o juízo a quo incorreu em inversão tácita do ônus da prova, ao exigir da ré a demonstração de fato negativo — a inexistência da contratação — quando o encargo probatório caberia exclusivamente à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta que não
houve decisão interlocutória fundamentada que autorizasse a inversão, violando o contraditório e o devido processo legal.

Ao final, requer: (i) o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança; (
ii
) alternativamente, a reabertura da instrução para produção de prova pericial ou testemunhal; (
i
ii
) a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC; e (
i
v
) a condenação da parte apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada IC Transportes Ltda. (Id.
305928670
), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o apelo é genérico e não impugna os fundamentos da sentença, reiterando a validade das duplicatas e a comprovação documental e testemunhal da efetiva prestação dos serviços de transporte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Eminentes pares:

A apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que as razões recursais seriam genéricas e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença, violando os princípios da dialeticidade e do contraditório, conforme preceituam os
arts
. 1.010, II e III, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, de forma clara e específica, as razões de seu inconformismo em face da decisão recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

No caso dos autos, observa-se que, embora o recurso da apelante reproduza parte dos argumentos já deduzidos na contestação, há efetiva insurgência quanto à validade das duplicatas sem aceite e à suposta ausência de prova da prestação dos serviços, questões que constituem o cerne da controvérsia decidida na origem.

Desse modo, não se pode reputar o apelo inteiramente genérico ou dissociado da decisão recorrida, uma vez que as razões recursais guardam relação com a matéria apreciada e visam à reforma do julgado sob enfoque jurídico próprio.

O artigo 1.010, II e III, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada, não sendo necessário rebater cada ponto de forma literal, mas sim demonstrar inconformismo suficientemente motivado e inteligível.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ "
a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame
" (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não
constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados
. (...)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade e exigibilidade de duplicatas mercantis desacompanhadas de aceite, bem como sobre a suficiência da prova da prestação dos serviços de transporte de grãos realizados pela apelada em favor da apelante.

Como relatado, trata-se de ação de cobrança proposta por IC Transportes Ltda. em face de H.A. Pimenta & Cia Ltda – EPP, na qual a autora buscou o recebimento de 21 duplicatas mercantis, emitidas entre março/2021 e fevereiro/2022, totalizando R$ 807.297,52, referentes a fretes realizados no período.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido,
ao entender que as provas documentais (duplicatas, CT-es, notas fiscais e comprovantes de descarga) e o depoimento da testemunha Laís Cristina Claro comprovam satisfatoriamente a relação contratual e a prestação dos serviços.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da suficiência da prova produzida e da validade das duplicatas sem aceite formal.

Como cediço, por se tratar de um título de crédito causal, a emissão da duplicata se condiciona à existência de um negócio de compra e venda ou de prestação de serviços, e sua validade está atrelada, ainda, à prova da entrega e recebimento da mercadoria, em caso de falta de aceite, hipótese em que se torna imprescindível a demonstração da causa adjacente; dispensando a existência do protesto, em demandas afetas ao rito ordinário.

Essa é a dicção do art. 16 da Lei nº 5.474/68:

“
Art. 16 - Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do art. 15, incisos l e II, e §§ 1º e 2º, bem como à ação para ilidir as razões invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no art. 8º
”
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO. 1. A ação monitória pode
ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de
quantia em dinheiro
; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
( CPC
, art. 700). 2. A duplicata mercantil sem aceite, acompanhada da nota fiscal de vendas de mercadorias e da devida prova de entrega das mercadorias, são documentos suficientes para instruir ação monitória e comprovar a existência do crédito pleiteado. 3. Comprovada a efetiva entrega das mercadorias, não há que se falar em protesto, tendo em vista que a propositura de ação monitória não exige como requisito formal a comprovação de protesto da duplicata. Precedentes. 4 Recurso provido. Sentença anulada
.
”
(TJ-ES - AC: 00054903520188080014, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Nesse contexto, é que me convenço da verossimilhança, ensejadora da procedência dos pedidos formulados.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor. No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a apelada se desincumbiu adequadamente de seu ônus, ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços de transporte.

Com efeito,
a
apelada apresentou provas idôneas e coerentes, consistentes em notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico e comprovantes de descarga assinados
(Id.
305928516
ao
305928510
)
, confirmando a entrega das cargas e o cumprimento das obrigações contratuais.

Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, que diz, “in
verbis
”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Com efeito, ônus da prova consiste na ideia de distribuição de riscos e de responsabilidade das partes, de modo que possui dupla finalidade, pois, além de servir como regra de conduta das partes, as quais possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem, consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório, que compete a cada litigante.

No caso concreto, o conjunto probatório evidencia que a apelada se desincumbiu adequadamente de seu ônus, ao demonstrar a efetiva prestação dos serviços de transporte.

Desse modo, cumpria ao réu, ora apelado, comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo da do direito daquela (CPC, art. 373, II), o que
inocorreu
, portanto,
não há que se falar em inversão indevida do ônus da prova, visto que a apelante não apresentou qualquer elemento apto a infirmar as provas colacionadas pela autora, limitando-se a impugnações genéricas, sem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

As alegações da apelante quanto a eventuais vícios formais nas duplicatas não prosperam, pois não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de comprometer a certeza ou liquidez do crédito. As faturas juntadas correspondem a um único conjunto de serviços, não havendo emissão de uma duplicata para várias faturas distintas. Divergências numéricas ou erros de digitação são meras falhas materiais, sem potencial
invalidante
.

Além disso, a modalidade “
spot
” de contratação, reconhecida na sentença, é prática comercial legítima e usual no ramo de transportes, caracterizada por negociações pontuais e diretas, sem contrato formal, mas sustentadas por ordens de carregamento e documentação fiscal correspondente.

Assim, comprovada a prestação dos serviços e a relação contratual entre as partes, mantém-se íntegra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação

e, em consequência, m
ajoro os honorários de sucumbência para

12% do valor atualizado da condenação
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025